Tribunal: TJMT
Processo: 1007573-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007573-26.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), PAULO MAX DE ARRUDA - CPF: 047.434.551-38 (REQUERENTE), juizo da vara unica de araputanga (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 496.686.768-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO HENRIQUE SILVA RODRIGUES - CPF: 050.057.041-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILDO MIGUEL DA SILVA - CPF: 066.429.684-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISOS II, IV E V, §2o-A, INCISO I, C/C ARTIGO 62, INCISO II ALÍNEA “H”, TODOS DO CP) – PRETENSÃO –
REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE
– IMPOSSIBILIDADE – ANTECEDENTES –

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA IDÔNEA
–
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
– PREMEDITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, EXCESSIVA UTILIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA (TERROR AS VÍTIMAS) E TRAUMA OCASIONADO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO AQUÉM DE 1/6 (UM SEXTO) – EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ – PENA-BASE CONSERVADA –
SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA
–
PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – ACUSADO QUE ADMITIU A PRÁTICA DELITIVA
– QUALIFICADA OU PARCIAL –
COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DE CRIME COMETIDO
CONTRA MAIOR DE 60 ANOS
– VIABILIDADE – PENA READEQUADA
–

AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A elevação da pena-base foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime.

O magistrado, considerando desfavorável as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, mediante fundamentação idônea, majorou a pena-base do revisionando conforme exercício de sua discricionariedade vinculada, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a reprimenda se encontra justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso.

Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

A confissão, mesmo que qualificada, utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada. (STJ, HC no 425.736/SP; STJ, HC no 375.038/SP; TJMT, Ap no 92768/2017; TJMT, Ap no 138257/2017).

É perfeitamente possível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante de cometimento do crime
contra maior de 60 anos
porquanto igualmente preponderantes.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso III do Código de Processo Penal,
Paulo Max de Arruda
propôs pedido revisional objetivando desconstituir condenação definitiva por infringência ao disposto no artigo 157, §2o, incisos II, IV e V, §2o-A, inciso I, c/c artigo 62, inciso II alínea “h”, todos do Código Penal, relativa à ação penal no 1000369-45.2021.8.11.0038, a Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

O revisionando, em resumo, pugnou pela readequação da pena imposta, ao fundamento de exacerbação da pena-base, bem como o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea e, consequentemente a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Assim, postulou o provimento do pedido revisional para rescindir a sentença para afastar a valoração negativa atribuída às consequências do crime, prevista no art. 59 do CP, bem como aplicar a atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria, fixando-se a reprimenda final do revisionando em patamar inferior a 08 anos, com o regime inicial semiaberto.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifesta pela improcedência da revisional (Id. 127220157), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal. Roubo Majorado (subtração de veículo a ser transportado para o exterior, restrição da liberdade e emprego de arma de fogo. Fundamentos da revisional: equívoco na dosimetria da reprimenda. Erro na avaliação das consequências do crime e consequentemente na fração de aumento aplicada à reprimenda basilar. Inexistência. Circunstâncias judiciais inidôneas. Culpabilidade acima do normal em face da antecedência na organização da ação, realizada em concurso de 02 (duas) pessoas. Forma da execução do crime caracterizada por frieza, perversidade e intensidade do dolo onde a vítima foi feita refém pelo período aproximado de 04 horas, com emprego de excessivo terror consistente na colocação da vítima sob a mira de arma de fogo, amarração da vítima que sofreu abalo substancial na sua saúde, tanto física como mental cuja recuperação implicou em sessões com psicólogo e uso de medicamentos o que persiste até o momento, seguido de pânico em sair de casa com medo e sensação de que qualquer pessoa que apareça ao seu lado vai segurar-lhe e repetir a tragédia armada pela qual passou. Valoração negativa válida. Atenuante da confissão espontânea não incidente. Entendimento e premissas do STJ. Parecer pela improcedência.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Paulo Max de Arruda
, objetivando desconstituir condenação definitiva por infringência ao disposto no artigo 157, §2o, incisos II, IV e V, §2o-A, inciso I, c/c artigo 62, inciso II alínea “h”, todos do Código Penal, relativa à ação penal no 1000369-45.2021.8.11.0038, a Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

O revisionando, em resumo, pugnou pela readequação da pena imposta, ao fundamento de exacerbação da pena-base, bem como o reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea e, consequentemente a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

O revisionando sustentou que a dosimetria da pena imposta foi fixada de forma equivocada, pois, teria se excedido na elevação da pena-base, acrescentando, ao mínimo legal, um aumento de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão. Igualmente, que a decisão foi equivocada ao não aplicar a atenuante da confissão espontânea na segunda fase do sistema dosimétrico.

Portanto, requereu a procedência da ação revisional para rescindir a sentença proferida nos autos afastando a valoração negativa atribuída às consequências do crime, prevista no artigo 59 do Código Penal, bem como aplicando a atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria, fixando-se a reprimenda final do revisionando no patamar inferior a 08 anos, com a consequente aplicação do regime inicial semiaberto.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 03 de dezembro de 2021 para o acusado, em 06 de dezembro de 2021, para a Defesa e 06 de dezembro de 2021, para o Ministério Público, conforme certificado no id. 125468164.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no inciso III, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Não há qualquer insurgência quanto a materialidade e autoria delitiva, pois o requerente somente pugna quanto a dosimetria da pena.

Observa-se que
o revisionando Paulo Max Arruda e o coacusado MAGRÃO atuavam diretamente na cena do crime, abordando a vítima e levando o veículo até Pontes e Lacerda/MT, bem como, ficou demonstrado que o corréu Cássio Henrique Da Silva Rodrigues possuía a função de levar os veículos para a região de fronteira.

Desta forma, verifica-se a ocorrência do delito de roubo de veículo automotor para ser transportado para o exterior, bem como a restrição da liberdade do ofendido, deixando-o submisso, consoante relatos pela vítima, ficou submetido ao poder dos meliantes por aproximadamente 4h (quatro) horas.

No que diz respeito à dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem o manejo de revisão criminal para reajustá-la, excepcionalmente, em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

Acerca da matéria em debate, pertinente é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]”
(Código de Processo Penal, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

“Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos. [...] Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, revelares de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]”
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

E não destoa o julgado deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 – REVISÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO III DO ART. 621 DO CPP – DOSIMETRIA DA PENA – ALEGAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO ACIMA DE 1/6 – MULTIREINCIDÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE INJUSTIÇA – REVISÃO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis os antecedentes do réu, visto que possui 4 (quatro) condenações transitadas em julgado, sendo que 2 (duas) delas foram consideradas como maus antecedentes e 2 (duas) como reincidência.

A elevação da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime.

O patamar de 1/3 (um terço), fixado para agravar a pena, constou de motivação concreta e idônea, baseado na multireincidência do réu – a revelar maior necessidade de repressão e rigor penal –, não havendo se falar em excesso ou ilegalidade.”
(N.U 1017269-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual
“por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fáticoprobatório”
(AgRg no REsp 1492977/MG, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/03/2021)

Neste contexto, peço vênia para transcrever a dosimetria realizada pela autoridade judicial,
in verbis
:

“
1.

DO RÉU PAULO MAX DE ARRUDA

Dos crimes previstos nos artigos

157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas), IV (subtração de veículo a ser transportado para o exterior) e V (restrição da liberdade), § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal na forma do art. 29 do mesmo Códex.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou
culpabilidade
acima do normal, eis que a trama se deu com muita antecedência e organização, em que os acusados efetivamente realizaram o roubo em concurso de
02 (duas) pessoas. Tudo isso demonstrou dolo acentuado, a justificar a apreciação negativa desta circunstância judicial.

O concurso de pessoas foi aqui abalizado pela migração das majorantes
; o réu não é possuidor de maus
antecedentes
, eis que os apontamentos constantes da ficha de antecedentes criminais, eis que ações penais em curso e inquéritos policiais, não devem ser considerados para esse fim, pois encontram impeditivo na súmula 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-los; o
motivo
do crime consistiu em obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as
circunstâncias
do delito são gravíssimas, eis que além de terem sido feitos de refém pelo período aproximado de 02 (duas) horas, houve um excessivo terror por parte dos condenados, eis que colocaram as vítimas sob a mira de arma de fogo; As
consequências do crime são gravíssimas
,
porquanto a vítima foi contundente em dizer que está muito receosa e com medo de os fatos voltarem a acontecer. Afirmaram também que estão com trauma e que a rotina nunca mais será a mesma, consequências que porquanto sejam comuns em delitos de roubo, não fazem parte do tipo penal e serão valoradas; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

Desta forma, tomando em conta que foram consideradas desfavoráveis ao réu a culpabilidade, as circunstâncias do delito, bem como as consequências do crime, havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a
pena-base
acima do mínimo legal, qual seja
05 (cinco), 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão.

Não vislumbro causas de atenuante, porém, constata-se a presença de agravante a ser reconhecida, disposta no artigo 61, inciso II, alínea h, do CP (contra maior de 60 anos), assim
AGRAVO
a pena intermediária em 1/6,
FIXANDO A PENA INTERMEDIÁRIA em 06 (seis) anos 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase de dosimetria de pena não há causas de diminuição de pena. Porém, verifico a presença das causas de aumento de pena previstas no art.
157, § 2o, incisos IV (subtração de veículo a ser transportado para o exterior) e V (restrição da liberdade), § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo) do Código Penal
.

Em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ: “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

Consoante relatos pelas vítimas, ficaram submetidos ao poder dos meliantes por aproximadamente 4h (quatro) horas, a restrição da liberdade da vítima.

Há que se considerar, também, o que deve ensejar uma resposta estatal mais contundente, visando reprimir a formação de núcleos voltados à prática de atividades delitivas desta natureza, haja vista ter causado nas vítimas um temor maior pelas suas vidas e seus patrimônios.

De outro modo, a majorante trazida pelo
§2o, inciso IV, do art. 157 do Código Penal (subtração de veículo automotor para ser transportado para o exterior),
se encontra amplamente comprovada nos autos, visto que levariam o veículo até região fronteiriça, que dá acesso ao país Bolívia, ademais, convém pontuar que o acusado CÁSSIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES confirmou judicialmente que seria pago para auxiliar PAULO MAX a levar o veículo até Vila Picada/MT, região de fronteira.

Ademais, vítima não foi dissidente, porquanto afirmaram categoricamente que os acusados fizeram uso de arma de fogo para perpetrar o delito, de tal arte que é despicienda na espécie, portanto, a apreensão da arma, configurando-se a majorante do
art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo).

Sobre a possibilidade de cumulação dos aumentos previstos nos parágrafos 2o e 2o-A, do art. 157, tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial exarado pelo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

...

Assim, hei por bem elevar da pena até 3/8, razão pela qual fixo a
PENA DEFINITIVA

em

em 09 (nove) anos e 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão
.

Com fundamento no art. 33, § 2o, do Código Penal, o condenado, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em
REGIME FECHADO
.

In casu
, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I e II, do CP, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do CP...”

Consoante se extrai da leitura da sentença, o magistrado considerou como desfavoráveis as circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstância e consequência do crime.

Para o delito previsto no artigo 157, § 2o do Código Penal, tem-se estabelecida a pena mínima de 04 (quatro) anos e máxima de 10 (dez) anos. Verifica-se que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias acima no mínimo legal, diante de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime).

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

A
culpabilidade
diz respeito a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, onde o Juiz deve aferir o menor ou maior índice de reprovabilidade em razão das condições pessoais do agente e da situação do fato.

A propósito, in Direito Penal e Criação Judicial, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 40:
“A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio. ”
(Direito Penal e Criação Judicial. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Destarte, a
culpabilidade
restou considerada desfavorável sob o fundamento de que o
“
a trama se deu com muita antecedência e organização, em que os acusados efetivamente realizaram o roubo em concurso de
02 (duas) pessoas. Tudo isso demonstrou dolo acentuado, a justificar a apreciação negativa desta circunstância judicial.

O concurso de pessoas foi aqui abalizado pela migração das majorantes
”
(
sic
)

Neste sentido, a
gravidade da conduta premeditada “
organizada, com cativeiro, transporte da vítima em veículo diverso do roubado, ou seja, que o crime houve toda uma preparação antecipada e arquitetada
” demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta e intensidade do dolo, a justificar a negativação da culpabilidade (TJMT, AP N.U 0004429-87.2015.8.11.0006 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 15.2.2017).

Portanto, tenho como idônea a fundamentação empregada.

As
circunstâncias
do delito são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7a ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Assim, as circunstâncias do delito merecem prevalecer, pois a vítima foi feita de refém pelo período aproximado de 02 (duas) horas, houve um excessivo terror por parte do revisionando e coacusados, eis que colocaram as vítimas sob a mira de arma de fogo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DO FATO DELITUOSO. SÚMULA N. 443 DO STJ. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas é indevida e tem feições de revisão criminal.

2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ no STJ, cuja competência prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.

3. O STJ não pode, sob pena de indevida supressão de instância, conhecer de matéria não apreciada pelo tribunal de origem e em relação à qual a parte não opôs os necessários embargos de declaração para suprir a referida omissão.

4. O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.

5. Não se verifica ilegalidade na dosimetria penal relativamente à exasperação ocorrida na primeira fase, quando exposta fundamentação idônea extraída dos elementos concretos do fato delituoso para valorar negativamente os vetores personalidade, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

6. ?O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes? (Súmula n. 443 do STJ).

7. Inexiste ilegalidade no recrudescimento da pena na terceira fase quando há fundamentação concreta, desenvolvida com base na análise do fato delituoso, com menção expressa à prática do crime em concurso de quatro agentes, com utilização de arma de fogo e emprego de grave ameaça contra vítima cuja liberdade é restringida por mais de uma hora e meia, situação que demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta e justifica a aplicação cumulativa das majorantes indicadas.

8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 612.758/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)
.

Este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP – CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AGRESSIVIDADE EXACERBADA – NÍTIDO ABALO EMOCIONAL DE UMA DAS VÍTIMAS – PRESENÇA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESLOCAMENTO DE DUAS DELAS PARA AGRAVAMENTO NA PRIMEIRA FASE E UTILIZAÇÃO DA REMANESCENTE COMO CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CP NÃO CONFIGURADO – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO E DE EXAME DE CORPO DE DELITO DA VÍTIMA E LOCAL DO CRIME – PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a violência extrapolou o esperado para o crime de roubo, praticado por cinco agentes, com emprego de armas de fogo e faca, os quais se mostraram extremamente agressivos, é permitido o aumento da pena-base por tal circunstância, a título de culpabilidade.

O fato de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas e com restrição à liberdade de vítimas autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime.

O abalo emocional demonstrado pela vítima em audiência, cuja solenidade foi interrompida diversas vezes, permite o agravamento da sanção basilar pelas consequências do delito.

O deslocamento da majorante sobressalente para outra fase da dosimetria, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena, e não configura violação ao disposto no parágrafo único do art. 68 do CP.

É assente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a apreensão e perícia da arma é dispensável para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato.

É desnecessária perícia para comprovar que houve restrição de liberdade das vítimas, em se tratando de delitos contra o patrimônio.”
(N.U 0006704-04.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

Consequências do crime
: O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Maximiliano Roberto Ernesto Füher e Maximilianus Cláudio Américo Füher dispõem:

“(...) Conseqüências do crime. Avaliação de sua maior ou menor gravidade. Avaliação de outros danos causados pelo crime no meio social, além dos típicos ou naturais, como, p. ex., a perturbação mental de membro da família da vítima de homicídio.”
(FÜHER, Maximiliano Roberto Ernesto e FÜHER, Maximilianus Cláudio Américo. Código penal comentado: incluindo a história de cauda um dos tipos penais, as correntes jurisprudenciais e a principal legislação correlata. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 130.)

Ensina o doutrinador Cezar Roberto Bitencourt, ao tratar da circunstância judicial “consequências do crime”, que:

(...) não se confundem com a consequência natural tipificadora do ilícito praticado. É um grande equívoco afirmar-se – no crime de homicídio, por exemplo – que as consequências foram graves porque a vítima morreu. Ora, a morte da vítima é resultado natural, sem o qual não haveria o homicídio. Agora, podem ser consideradas graves as consequências, por que a vítima, arrimo de família, deixou ao desamparo, quatro filhos menores, cuja mãe não possui qualificação profissional, por exemplo. Importa, é verdade, analisar a maior ou menor danosidade decorrente da ação delituosa praticada ou o maior ou menor alarma social provocado, isto é, a maior ou menor irradiação de resultados, não necessariamente típicos, do crime (...).

Desta forma, o Magistrado asseverou que as consequências do crime são graves, pois
a vítima foi contundente em dizer que está muito receosa e com medo de os fatos voltarem a acontecer. Afirmaram também que estão com trauma e que a rotina nunca mais será a mesma, consequências que porquanto sejam comuns em delitos de roubo, não fazem parte do tipo penal e serão valoradas.

A fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea, pois a vítima sofreu trauma psicológico.

Neste sentido:

“4. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que, " conquanto, em princípio o abalo emocional momentâneo seja uma decorrência natural do tipo penal, o fato de o trauma permanecer após o evento delituoso constitui fundamento apto a justificar o recrudescimento da pena-base pelas consequências do delito, uma vez que desborda das comuns ao fato delituoso [...]"
(AgRg no HC n. 609.292/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

“(...) a valoração negativa da vetorial consequências do delito foi justificada com fundamento (i) no fato de que a vítima possuía filho menor, com apenas 14 anos de idade à época dos fatos, tendo esse sido privado de crescer sob os cuidados da mãe, (ii) bem como em razão do intenso abalo psicológico causado à genitora da vítima, pessoa idosa, que desenvolveu quadro de depressão, culminando na necessidade de tratamento medicamentoso, em razão do crime praticado pelo agravante (e-STJ fl. 1019), desdobramento que não se confunde com o abalo emocional momentâneo ínsito ao tipo penal. Com efeito, a fundamentação adotada encontra amparo em dados que extrapolam o resultado inerente ao tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base. 6. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1942880 PR 2021/0176065-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Ademais, dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, emerge os momentos de terror que vivenciou em poder dos autores da prática delitiva, desde o momento em que foi surpreendida pelos agentes quando ao abrir a porta de sua casa para ir até a padaria, deparou com dois acusados armados, que entraram em sua residência, o agrediram com coronhadas e deram início ao roubo, mantendo-a com sua liberdade restrita, para que o veículo fosse levado para próximo à fronteira, causando imenso trauma psicológico da vítima, vejamos:

“FRANCISCO: Na hora que eu
abri a porta, os dois me empurraram para dentro da casa
, e um (inaudível) me abraçou, me segurando assim pelo pescoço e perguntando pra mim se eu tinha “ferro” e eu não conhecia muito dessa gíria, depois que eu me toquei né, “cade o ferro? Quero grana, quero grana” “a carteira tá ali” e dentro da carteira tinha sessenta reais tinha o troco dos mil reais que eu tinha buscado em Cáceres, tava sessenta e... seiscentos e setenta, setecentos, sei lá, nem vi. Aí ele falou assim “só tem seiscentos e setenta?” aí eu falei “não, tem mais dinheiro no guarda-roupas” aí reviraram lá e não falaram mais nada.

JUÍZA: Depois que acabou esse momento que eles estavam na residência do senhor, o que aconteceu? Como vocês saíram de lá?

FRANCISCO:
Eu estava só de cueca né, aí eles pediram pra eu colocar roupa, colocar short, colocar tudo, e me tamparam a boca e falou “ó, se você gritar aqui aí a gente te mata” me empurraram e me jogaram dentro da caminhonete...

FRANCISCO: No banco da frente. Aí foi um no banco de trás e outro dirigindo, aí saíram cantando pneu lá, o vizinho da frente viu, ficou (inaudível) carro sair desse jeito (inaudível). Aí viramos a esquina numa rua que eu também não tinha (inaudível) ver a casa, aí
viramos na principal lá na cidade de Indiavaí, foi onde eu fui abrir a porta e tentei me jogar...

JUÍZA: Então eles seguiram, o senhor disse que eles passaram por Jauru também...?

FRANCISCO:
Passam por Jauru
, dentro da...

JUÍZA: E onde terminou o trajeto?

FRANCISCO: O trajeto? Terminou até uma rua... ali começa uma rua de terra, aí eles pegaram a rua de terra e foram embora.

JUÍZA: E pararam aonde?

FRANCISCO:
Só pararam só no cativeiro no mato
.

JUÍZA: O senhor sabe onde fica?

FRANCISCO: Hoje eu sei, se eu for lá eu sei, mas eu tenho que ir lá...
Fica na cerca da estrada de terra, aí ia pegar (inaudível) Pontes e Lacerda
.

JUÍZA: Durante o trajeto, o que eles faziam com o senhor, eles falavam alguma coisa, eles faziam alguma coisa?

FRANCISCO:
De vez em quando eles davam um murro
, (inaudível) banco de trás, ali entre o meio dos bancos, sentado, de vez em quando o motorista olhava pra trás e perguntava “o que você tá olhando pra minha tatuagem?”
e batia assim no meu peito, e falava que “se eu não ficar bonzinho nós vamos te matar”
aí eu “pode matar então, tem mais nada aqui”.

JUÍZA: Então havia ameaça e havia agressão física?

FRANCISCO: Ameaça e o outro que tava sentado no banco de trás ficava com o revólver assim na minha cara
“fica quieto aí” ameaçava toda hora, e falou que se a caminhonete tivesse bloqueador, que se bloqueasse ali ele ia me matar e sabia onde minha família mora “eu vou atrás da sua família”.
Eu falei mas não tem, tinha bloqueador minha caminhonete, mas não adiantava falar que tinha porque eu não sabia onde era. O bloqueador foi meu filho que colocou, eu não sabia onde tava o bloqueador, então não adiantava falar que tinha bloqueador, foi o acontecido, e eles ameaçando toda hora.

JUÍZA: A polícia chegou nesse cativeiro onde o senhor tava?

FRANCISCO: Não, chegou uns trinta metros longe, mas não chegou a ir lá no cativeiro não ainda tava, deu uma serenada, serenando, e o rapaz que tava comigo, o bandido que tava com dois revolver, levantou a cabeça e viu os policiais em baixo da árvore, aí ele já saiu correndo, aí a polícia... foram embora, aí eu aproveitei e saí também.

JUÍZA:
Quais os efeitos que esse crime causou na vida do senhor
, o senhor que foi vítima desse delito, como que o senhor se sente, depois disso que aconteceu, isso mudou a sua vida de alguma forma? O senhor psicologicamente, como que o senhor se sente?

FRANCISCO: Olha, vou falar pra senhora, mudou da noite pro dia, depois que eu saí de lá,
eu fiquei traumatizado, comecei a sonhar, não dormia na noite, com sono, meu colesterol foi lá em cima, a diabete, pressão, eu nunca tive problema com pressão, comecei a ter problema com pressão, fui, fiz umas três ou quatro sessões com psicólogo, eu to sentindo alguma melhora agora, entrei em depressão, to sentindo uma melhora agora, tanto medicamento e sessões de terapia, tudo
.

JUÍZA: Então isso refletiu a saúde física e psicológica do senhor, o senhor tá tendo que fazer terapia e uso de medicação?

FRANCISCO:
Fiz, tomei medicação, até hoje eu tomo remédio. É traumatizante, viu, eu sempre fui uma pessoa saudável
, sempre (inaudível). Eu sofri, os primeiros três meses foi cruel, tive que tomar remédio, parece que é a idade que o você tá ficando isso, mas não é idade não, eu acho que 66 anos não é velho não. Mas graças a deus to melhorando, mas
ainda continuo tomando medicamento, não saio de casa, com medo ainda, qualquer um que vem, aparece do meu lado, parece que vai me segurar, e até hoje passa aquele filme né, os caras me pegar na porta da minha casa, dois né, dois revólver cada um
...

(*...) MP: O senhor lembra por quanto tempo o senhor ficou preso lá com eles, por quanto tempo eles restringiram a sua liberdade?

FRANCISCO: Desde em casa até quando eu saí lá do cativeiro,
eu fiquei umas quatro horas, ou mais, umas quatro ou cinco horas, umas três horas amarrado
. (...)”

Desta forma, não prevalece o pleito defensivo de redução da pena-base do apelante, porquanto idônea a fundamentação utilizada para o desfavorecimento das circunstâncias judiciais e o incremento sob a pena-base.

Conquanto a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância negativada deve somar 1/6 (um sexto) à reprimenda, sendo certo que, mediante fundamentação concreta, o valor pode sofrer variação:

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. (...)”.
(STF, AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

“(...) Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. (...)”.
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No presente caso, as vetoriais negativadas acrescentaram
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias acima no mínimo legal, não superando a fração recomendada para cada vetorial negativa.

Verifica-se da decisão proferida no Habeas Corpus n.o 532.705/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 18/02/2020, que não há um critério absoluto para calcular a fração de aumento da pena-base em razão da presença de circunstância judicial desabonadora.

Com relação à segunda fase da dosimetria, o revisionando objetiva a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

O magistrado ao fixar a pena provisória consignou que
não vislumbro causas de atenuante.
Entretanto, consoante o entendimento sedimentado na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

Com efeito, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça:

“...Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento...”
(STJ, AgRg no AREsp 1754440 / MT, Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 8.3.2021).

Desta forma, a confissão qualificada utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC no 425.736/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2018; STJ, HC no 375.038/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.12.2016; TJMT, Ap no 92768/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.9.2017; TJMT, Ap no 138257/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.2.2018).

Vejamos a fundamentação da sentença condenatória:

“
Por sua vez, judicialmente, o acusado PAULO MAX DE ARRUDA, NEGOU A PRÁTICA DOS FATOS,
afirmando recebeu a proposta de MAGRÃO de levar a camionete que encontraria em Pontes e Lacerda/MT próximo ao Posto Tuiuiu para levar o até Vila Picada/MT, e que receberia R$ 1.000,00 (mil reais), mas que não participou efetivamente do roubo
.

Noutro giro, o denunciado CÁSSIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES, ao ser interrogado de forma judicial, também negou a autoria delitiva do crime imputado, afirmando, que na ocasião dos fatos, apenas auxiliaria PAULO a levar o veículo até a Bolívia, lhe mostrando o caminho, mas que não participou efetivamente do roubo.

Por fim, o acusado ADEILDO MIGUEL DA SILVA também negou qualquer envolvimento com o crime, afirmando ter sido apreendido enquanto fazia compras em um mercado próximo ao local.

Notadamente do Relatório n. 106/2021 (f. 200 – ID. 51721274) o acusado PAULO MAX DE ARRUDA e seu comparsa não localizado é que teria abordado a vítima, entrando na casa do ofendido na manhã daquele dia, e mediante violência e grave ameaça, subtraíram para si, a camionete mencionada, mantendo o ofendido em cárcere durante todo o trajeto de Indiavaí até Pontes e Lacerda.

Desta feita, o acusado CÁSSIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES não participou efetivamente do roubo, mas faria a função de “atravessador”, auxiliando no transporte do veículo até a Bolívia.

Outrossim, ainda, que a tese da negativa de autoria delitiva ventilada pelos réus PAULO MAX DE ARRUDA e CÁSSIO HENRIQUE SILVA RODRIGUES, em sede de interrogatório judicial encontra-se totalmente divorciada de qualquer outro elemento de prova colido nos autos, não sendo suficiente, assim, para afastar o devido decreto condenatório.”

Portanto, tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, promovo a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal (contra maior de 60 anos).

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DO ART. 61, II, "C", DO CP. COMPENSAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES. ART. 67 DO ESTATUTO REPRESSIVO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. A confissão espontânea possui relação com a personalidade do réu, se tratando, portanto, de circunstância preponderante no cálculo da reprimenda, nos termos do art. 67 do Código Penal. Precedentes.

2. Em vista da jurisprudência deste Sodalício, acertada a decisão singular que efetuou, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante do art. 61, inciso II, alínea "c", do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes.

3. Agravo regimental desprovido”
(STJ – AgRg no REsp n. 1710027/AL, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 4.5.2018).

Assim, fixo a
pena provisória em 05 (cinco), 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão.

Na
terceira fase
da dosimetria da pena não foi reconhecida causas de diminuição de pena, mas a presença das causas de aumento de pena previstas no art.
157, § 2o, incisos IV (subtração de veículo a ser transportado para o exterior) e V (restrição da liberdade), § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo) do Código Penal
.

Desta forma, mantenho a fração de 3/8 (três oitavos) para as causas de aumentos da pena, chegando a pena definitiva em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
.

O regime inicial de cumprimento da pena deverá ser no
fechado
, na forma do art. 33, § 3o, do Código Penal, diante da circunstância judicial das culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Por todo o exposto,
julgo parcialmente procedente
a presente revisão criminal, tão somente para aplicar a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, readequando a pena definitiva para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, em regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022